Tribunal: TJDFT
Processo: 0708431-02.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VONTADE DA PARTE. DEVER DE INFORMAÇÃO.DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DOS JUROS COBRADOS NA FORMA DOBRADA. CONSUMIDORA BENEFICIOU ANTECIPAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para condenar o requerido a restituir à requerente R$1.891,04 (mil, oitocentos e noventa e um reais e quatro centavos) já considerada a forma dobrada, com correção monetária pelos índices do TJDFT a partir do ajuizamento da ação e com juros legais de mora de 1% ao mês desde a citação.
2. Na origem a autora narra que foi surpreendida com um desconto em seu pagamento ao receber seu benefício do INSS. Assevera que o banco requerido adiantou as parcelas do seu benefício previdenciário (agosto, setembro, outubro e novembro), na forma de empréstimo consignado, sem a sua anuência, sob o argumento de que havia um valor extra referente ao benefício e que estaria disponível em sua conta bancária para saque. Diz que o valor a ser descontado é de R$ 835,88 (oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos) em 04 parcelas, o que totaliza o valor total devido de R$ 3.343,52 (três mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), incluídos juros de R$ 945,52 (novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Por sua vez, o banco réu defende que não houve ilícito e que o valor foi utilizado pela parte autora.
3. Recurso próprio, tempestivo. Custas recolhidas (ID 48854139 e 48854137). Foram ofertadas contrarrazões (ID 48189637).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor ( arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar se cabe indenização a título de danos morais e se há possibilidade de ressarcimento do indébito e sua dobra legal, em relação aos descontos efetuados pelo banco.
6. Em suas razões recursais, a autora sustenta que inexiste relação contratual por ausência de declaração de vontade. Diz que foi induzida a erro, pois acreditava estar recebendo seu benefício e não contratando um empréstimo consignado. Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença para a reparação moral de R$10.000,00 (dez mil reais) e a restituição do valor da forma dobrada dos descontos efetuados pelo banco, incluindo juros e correção monetária.
7. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Incontroverso nos autos que o banco recorrido disponibilizou a quantia de R$ 2.489,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais) na conta bancária da requerente, em 15/06/22, referente ao empréstimo consignado no 000805241789. Contudo, o desconto indevido no benefício previdenciário da autora, sem sua anuência, por si só, não gera dano moral passível de indenização, porquanto não há indício de que tenha comprometido a subsistência da autora ou que tenha ocasionado um transtorno mais grave ou imposição de restrições que fossem capazes de atingir os atributos da personalidade. Cuida-se de dissabor inerente à convivência em sociedade, razão pela qual não merece acolhimento o pedido da autora.
8. Em relação à repetição do indébito, para que haja a devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (I) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (II) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (III) a ausência de engano justificável (Julgado: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017).
9. Destaque-se que não se exige a prova de má fé nas relações de consumo, mas apenas a presença do engano injustificável na cobrança. No caso sob análise, há demonstração de que o consumidor foi cobrado em quantia de empréstimo que não contratou (ID 48189625, Pág. 07). Por sua vez, o banco réu não demonstrou que o empréstimo de benefício antecipado foi aderido pela autora, ônus que lhe incumbia quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. A despeito das cobranças indevidas, há de se ressaltar que a magistrada observou devidamente que a autora usufruiu do valor creditado em sua conta, razão pela qual não merece reparos a sentença de condenação, devendo-se manter a dobra à restituição em favor da autora tão somente dos juros aplicados.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO .
11.Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.